Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a requerida em indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou que possui cartão de crédito da instituição, porém foi surpreendida com a informação de que teria solicitado empréstimo pessoal, no valor de R$ 2.570,00. Noticiou ter aberto contestação junto à empresa, sem sucesso. Aduziu ter seu nome negativado em razão do débito. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela retirada de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito e pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 49955392).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a legalidade do contrato digital de empréstimo celebrado, a existência de falha na prestação de serviços, bem como o dever de indenizar por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que o objeto dos autos é a contratação de empréstimo, posto ter afirmado, na inicial, possuir cartão de crédito da instituição financeira. Ressaltou que a própria recorrida, por ocasião da contestação, informou que a biometria facial apresentada não é da recorrente, mas sim de sua filha. Noticiou que do valor do empréstimo creditado em sua conta, parte foi utilizada para pagamento de fatura e parte foi transferida para a conta aberta por sua filha, a contratante do empréstimo, informação prestada pela recorrida. Noticiou que teve seu nome negativado em razão desse empréstimo. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação tratada nos autos é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no CDC. Aplicam-se, assim, ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de suportar os riscos do negócio, em razão da ausência da segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompam o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Sobre o assunto, destaca-se a Súmula 479 do STJ que assim dispõe: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
10. Por ocasião da contestação, a instituição bancária afirmou que “a biometria facial apresentada na abertura não pertence a Requerente, e sim a sua filha DYEMILLE KEISSY NUNES FERREIRA (...)”. Afirmou também que a empresa responsável pelo processo atribuiu score positivo de aprovação, em razão de a recorrente e sua filha possuírem pontos biométricos semelhantes. Por fim, afirmou que o fato “pode ocorrer em casos de filhos, gêmeos, e demais casos em que há enorme semelhança física”.
11. Patente a falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, posto que, mesmo tendo sido constatado, por meio da biometria realizada, que a pessoa que estava contratando o empréstimo não se tratava da recorrente, a operação foi autorizada pela instituição financeira, devendo suportar os danos decorrentes da operação. Conclui-se pela responsabilidade do Banco pelo evento danoso, sendo necessário o reconhecimento da nulidade e inexigibilidade da contratação questionada, com a retirada do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao contrato objeto dos presentes autos. Eventual responsabilidade da filha da autora/recorrente em face do empréstimo e de suposta fraude deverá se analisada em ação autônoma, se o caso, e mediante provocação.
12. No que se refere ao dano moral, embora incontroversa a inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo, incabível a indenização por danos morais, em face da existência de inscrição preexistente, conforme enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
13. Nos Recursos Especiais no 1.647.795/RO e 1.704.002/SP o Superior Tribunal de Justiça admitiu a flexibilização do enunciado na Súmula 385 para reconhecer o cabimento de indenização por danos morais, ainda que o consumidor possua inscrição preexistente, nos casos em que as anotações pretéritas sejam objeto de questionamento judicial, no qual se aponta a irregularidade na referida anotação, desde que possua elementos a apontar a verossimilhança das alegações. Entretanto, tal entendimento é inaplicável ao caso, porquanto não comprovado qualquer questionamento quanto às anotações. Não comprovada a irregularidade da anotação preexistente ou ao menos a verossimilhança das alegações, ônus que incumbia à recorrente, aplica-se a orientação contida na súmula 385 do STJ.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo pessoal de no 13422491 e para determinar a retirada do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao empréstimo citado.
15. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.